Tribunal: TJDFT
Processo: 0750530-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.

3. A embargante alega erro material no acórdão, pois teria fixado honorários advocatícios com base na equidade, ao invés de arbitrá-los em consonância com os parâmetros percentuais dispostos no art. 55 da Lei 9.099/95. Frisa que, ainda que haja coincidência entre o valor fixado, a título de honorários no acórdão do recurso inominado (R$ 500,00), e a suposta aplicação do percentual de 10% sobre o valor da condenação imposta na sentença (R$ 5.000,00), com o decurso do tempo, essa convergência se desalinharia, em virtude da incidência de atualizações, encargos e eventuais parcelas vencidas no curso da demanda. Desse modo, requer a correção do vício apontado, para que os honorários sejam fixados com base no critério legal, à míngua de condenação ínfima, a se utilizar a equidade.

4. Com razão. Assim, mister o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o vício ventilado e retificar parte do dispositivo do acórdão (item 14), de forma que dele conste a seguinte redação: “Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95”. No mais, mantenho o acórdão tal como lançado.

5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.